Tribunal: TCU
Processo: 006.089/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 844476, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 844476, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NO BAIRRO AÇAIZAL. (no da TCE no sistema: 937/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5480/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) deferir o pedido de quitação parcelada do débito formulado pelo município de Ipixuna do Pará/PA; b) autorizar o parcelamento da dívida em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; c) sobrestar, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992, o exame de mérito deste processo até a quitação total da dívida; e d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada das peças 57 e 59, à Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará/PA. 1. Processo TC- Processo 006.089/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Artemes Silva de Oliveira (XXX.414.632-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Amauri de Macêdo Cativo (OAB/PA 16.323) e Elvis Ribeiro da Silva (OAB/PA 16.323). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.